Tribunal: TJMT
Processo: 1045840-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045840-62.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY SILVA CAVALCANTE - CPF: 081.727.678-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ARAXA - CNPJ: 24.777.286/0001-84 (IMPETRANTE), FRANCISCO DIAS - CPF: 604.251.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZONOLO E RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS.

E M E N T A

direito constitucional e administrativo. mandado de segurança. seleção pública para fomento cultural (pnab/mt). indeferimento de habilitação. liminar. art. 7o, iii, da lei 12.016/2009. competência originária do tjmt. edital subscrito por secretário de estado. cadastro e liberação tardia de sistema administrativo (sigcon). prazo exíguo. alegada exigência de providências não previstas em edital. plausibilidade do direito. risco de ineficácia da medida. suspensão dos efeitos do ato impugnado. referendo pelo colegiado.

I – CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por entidade cultural em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Cultura, consubstanciado no indeferimento de sua habilitação na Seleção Pública n. 24/2024/SECEL/MT – PNAB/MT, destinada ao fomento de projetos culturais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, notadamente diante da alegada impossibilidade material de cumprimento das exigências editalícias, em razão da liberação tardia de acesso ao sistema administrativo indispensável (SIGCon), bem como da suposta formulação de exigências não claramente previstas no edital.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em juízo de cognição sumária, evidenciam-se elementos indicativos da plausibilidade da tese deduzida, uma vez que a operacionalização do sistema eletrônico depende de ato administrativo prévio, não inteiramente sujeito ao controle do particular, tendo o acesso sido liberado apenas no último dia do prazo. Soma-se a isso a alegação de exigências adicionais, em possível afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O perigo de dano resta configurado pelo risco de exclusão definitiva da impetrante do certame, com esvaziamento da utilidade da tutela jurisdicional, antes da formação do contraditório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Liminar parcialmente concedida para suspender os efeitos do ato que indeferiu a habilitação da impetrante, determinando-se que a Administração se abstenha de promover sua exclusão definitiva e lhe assegure a oportunidade de apresentação da documentação exigida, sem prejuízo da ulterior análise de mérito, com referendo pelo órgão colegiado.

Tese de julgamento:
“A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de ineficácia da medida, quando a manutenção do ato impugnado puder ocasionar prejuízo irreversível ao impetrante.”

Dispositivos legais citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; Regimento Interno do TJMT, art. 17-B, “b”; Resolução TJMT/Órgão Especial n. 8/2025, art. 25.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado em face de suposto ato ilegal, consistente no indeferimento da habilitação da impetrante na Seleção Pública n. 24/2024/SECEL/MT – PNAB/MT.

A impetrante sustenta, em síntese, que, embora regularmente convocada para a fase de habilitação, não logrou concluir a apresentação da documentação exigida em razão de entraves imputáveis à própria Administração. Aponta, além do prazo tido exíguo para entrega da documentação obrigatória (entre 28.11.2025 e 2.12.2025), a liberação tardia de acesso ao Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, cuja operacionalização depende de validação administrativa, ocorrida apenas no último dia do prazo previsto no edital complementar.

Alega, ainda, que foram formuladas exigências adicionais não expressamente previstas no instrumento convocatório, a exemplo da habilitação em sistema diverso (SIFI), circunstância que teria agravado a impossibilidade material de atendimento das exigências no prazo assinalado.

É a síntese do necessário.
Decido.

V O T O R E L A T O R

No juízo de admissibilidade, ao exame da competência para o processamento e julgamento da presente ação, observo que o Edital de
Chamamento Público n. 24/2024/SECEL/MT, que confirmou a inabilitação da impetrante na fase recursal, foi subscrito
pelo Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, o que atrai a competência desta Turma, nos termos do art. 17-B, alínea “b” do RI/TJMT.

A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida apenas ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).

No caso, o item 12.1.2 do Edital prevê expressamente a necessidade de cadastro prévio no SIGCon, justamente para possibilitar a obtenção de acesso e a operação do sistema em tempo hábil para o atendimento das exigências documentais da fase de habilitação.

A documentação acostada indica que, embora a impetrante tenha promovido o cadastro exigido, a efetiva liberação do acesso ao sistema ocorreu apenas no último dia do prazo, em horário avançado (16h43), circunstância que, em tese, comprometeu a disponibilização de condições materiais adequadas para o cumprimento das exigências editalícias dentro do prazo estabelecido.

Do que consta, a operacionalização do SIGCon depende de ato administrativo prévio, não se tratando de providência integralmente submetida à esfera de controle do particular. Assim, ao menos nesta fase inicial, não se mostra possível imputar, de forma imediata, à impetrante a responsabilidade exclusiva pela inobservância do prazo, sem a devida apuração quanto à regularidade e tempestividade da liberação do sistema.

Daí a necessidade de cautela na produção de efeitos excludentes irreversíveis.

Some-se a isso a alegação de exigência de providências não claramente previstas no edital, a qual, se confirmada, poderá configurar violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, matéria que demanda exame mais aprofundado, incompatível com a presente fase processual, mas suficiente, neste momento, para reforçar a plausibilidade da tese deduzida.

O perigo de dano também se evidencia, pois, a manutenção dos efeitos do indeferimento poderá acarretar a exclusão definitiva da impetrante do certame, com esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional, antes mesmo da formação do contraditório e da análise exauriente da controvérsia.

A cautela se mostra ainda recomendável diante do contexto de política pública de fomento cultural que informa o certame.

Diante desse contexto, e sem qualquer juízo definitivo acerca do mérito da impetração, mostra-se recomendável a adoção de providência cautelar destinada a preservar a situação jurídica da impetrante, evitando-se prejuízo irreversível e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a habilitação da impetrante. Em consequência, determino que a autoridade impetrada se abstenha de promover a exclusão definitiva da impetrante do certame e, concomitantemente, lhe assegure a oportunidade de apresentar a documentação exigida, sem que tal providência implique o reconhecimento automático de sua regularidade ou habilitação, tampouco o afastamento das exigências editalícias legítimas, até ulterior deliberação deste Juízo.

R
eferendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 25 da Resolução TJMT/0E n. 8/2025,
notifique-se
a autoridade impetrada para
ciência e cumprimento da presente decisão, bem como para apresentação de informações no prazo legal de 10 (dez) dias.

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso (art. 7o, II, da LMS).

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 12, da LMS).

6. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.

É como decido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025